Tribunal: TJDFT
Processo: 0001373-97.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DOS OFENDIDOS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO APLICAÇÃO. PLURALIDADE DE CONDUTAS. DESIGNIOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com entendimento do STJ: “Em razão das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, a retroatividade da representação no crime de estelionato não alcança o processo cuja denúncia já foi oferecida”. (STJ - AgRg no HC: 641684 SC 2021/0023417-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).
2. Ademais, as vítimas ratificaram, em juízo, as declarações prestadas na fase inquisitorial, manifestando, de forma inequívoca, interesse na ação penal em curso, o que supre a formalidade.
3. Não há que se falar em ausência de dolo para o cometimento de crime de estelionato quando demonstrado que o acusado, valendo-se da profissão de marceneiro, pedia uma quantia a título de adiantamento para comprar material necessário à confecção de móveis planejados e depois de entregue o dinheiro, não realizava o serviço, não devolvia o montante recebido e sequer respondia as mensagens das vítimas que buscavam por justificativa.
4. O depoimento das vítimas evidencia que o agente agiu com dolo específico e que sua conduta extrapolou os limites do ilícito civil, na medida em que houve intencional desfalque patrimonial em desfavor dos ofendidos que foram unânimes ao afirmar terem sido enganados.
5. Afastada a tese de continuidade delitiva entre os crimes de estelionato praticados pelo acusado em desfavor de diversas vítimas, ponderando-se que as infrações penais resultaram de desígnios autônomos e pluralidade de conduta, valendo-se o acusado do mesmo estratagema, em reiteração criminosa que não atrai o benefício.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.